Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713446-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. AGRAVADO: SANDRA MARIA DIAS NUNES, CANDIDO RODRIGUES NEUBER, VILSON BIADOLA, MARCIA MARIA LORIA MEIRA, MARCIO MACHADO CALDEIRA, VICTOR LUIS DE SALLES FREIRE, JEZER DE OLIVEIRA CANDIDO, EDISON PEREIRA RODRIGUES, FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA, KAZUKI SHIOBARA, SEBASTIAO RODRIGUES CABRAL, RAUL PIMENTEL, SANDRA MARIA FARONI, CELSO ALVES FEITOSA DESPACHO Intimem-se os agravados, nas pessoas dos advogados constituídos nos autos, para apresentarem contrarrazões ao agravo no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator